Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-53.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal, sob a alegação de contradição quanto à ocorrência de caso fortuito. Insistem que devem ser acrescidos 60 dias no prazo de tolerância para entrega das chaves, conforme fixado em contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No acórdão restou claro que deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional com o acréscimo da tolerância de 180 dias, conforme entendimento firmado pelo STJ. Dessa forma, não há qualquer contradição no julgado com relação ao prazo fatal para o cumprimento do contrato, mas mero inconformismo dos embargantes, que pretendem rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhes satisfaça.
5. Ademais, o item 11 do acórdão indica as razões pelas quais a escassez de insumos configura fortuito interno, bem como o notório conhecimento da pandemia pela ré, que poderia ter previsto prazo superior para entrega do bem na celebração do contrato.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7 Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.